Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005582-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 800.032.811-91 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO COMBATIDOS NO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ROSALIA DE SOUZA SANTOS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que move em face de
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, ao argumento de que a empresa ré negou injustamente a matrícula da autora, que estava com o semestre devidamente pago antecipadamente.

Alega que pagou antecipadamente o semestre letivo por meio de 12 cheques e entende que se a empresa requerida teve problemas para compensar o cheque referente a julho de 2020, deveria ter recorrido aos meios cabíveis de cobrança, mas não poderia obstar o acesso da autora ao estudo, em razão da função social da empresa de educação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (Id. 223803715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que
ROSALIA DE SOUZA SANTOS
move em face de
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME
.

A r. sentença julgou improcedente a ação.

Em contrarrazões, a requerida apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Entendo que assiste razão à ré, ora apelada.

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do apelo estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do AgRg no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade.

No caso, em que pese a apelante tenha fundamentado o recurso na possibilidade de a empresa requerida realizar a cobrança por outras vias do cheque referente ao mês de julho de 2020, a sentença impugnada não versou sobre esse tema.

Há que se ressaltar que a sentença julgou improcedente a ação, com base na ausência de comprovação dos danos morais alegados pela autora, nem mesmo a ocorrência de cobrança vexatória ou abusiva, máxime porque se tratava de cobrança legítima e que não foi quitada pela autora.

Por sua vez, a apelante não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença, a fim de que fosse superada a improcedência da ação, de forma que o recurso não comporta conhecimento.

Acerca da matéria, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido” (TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024